Tribunal: TJES
Processo: 5011441-17.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011441-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES SEVERINO e outros (7)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011441-17.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES SEVERINO e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o pagamento de parcelas retroativas de FGTS devidas ao autor. O recorrente alega excesso de execução, sustentando que a correção monetária deve observar exclusivamente a Taxa Referencial (TR) e, posteriormente, a Taxa Selic.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, da incidência da TR como índice de atualização monetária.

RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada.

No caso concreto, a questão relativa ao índice de atualização monetária foi apreciada na fase de conhecimento e não foi proposto Recurso Inominado pelo Estado do Espírito Santo, tendo ocorrido posterior trânsito em julgado do feito.

Preclusão da rediscussão dos índices de juros e correção monetária aplicáveis a condenação, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida em fase de cumprimento de sentença pela ocorrência de preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 505 e art. 507.

Jurisprudência relevante:

EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024;

STJ - AgInt no AREsp: 2551197 RS 2024/0017917-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50006710220248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proferido no processo de nº 0006550-77.2018.8.08.0035, que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas retroativos de FGTS aos autores, nos seguintes termos:

SENTENÇA:
Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO:

a) IMPROCEDENTE o pedido inicial em relação ao requerente
NAILTON LIMA VIEIRA
; e

b) EM PARTE, PROCEDENTE o pedido inicial em relação aos requerentes
ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES SEVERINO, ELIANE DA SILVA, JULIANO BRANDÃO CORDEIRO, NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, NILCINEIA DA SILVA BRAZ, ROMELIO BRAS MILANEZI
e
THENN REGINA BREUEL BALDAN
, e, via de consequência, DECLARO A NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES e CONDENO o ente requerido,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a realizar em seu favor DEPÓSITOS EM CONTAS VINCULADAS referentes aos valores devidos a título de FGTS,
ressalvadas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal
, em virtude da declarada nulidade dos Contratos Temporários objeto da presente demanda. A condenação deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária desde a data dos respectivos pagamentos/depósitos não efetuados, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

ACÓRDÃO:
POSTO ISTO,
CONHEÇO DO RECURSO
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMAR PARCIALMENTE A R. SENTENÇA VERGASTADA, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO TEMPORÁRIO DO RECORRENTE NAILTON LIMA VIEIRA, BEM COMO, NO QUE DIZ RESPEITO À APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, APLICANDO NESTE CASO A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA, PARA ENTÃO, JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO O RECORRIDO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS RECORRENTES ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES SEVERINO, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2012 A NOVEMBRO DE 2017; ELIANE DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2007 A JUNHO DE 2010; JULIANO BRANDÃO CORDEIRO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A OUTUBRO DE 2017; NAILTON LIMA VIEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2014; NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2008 A JANEIRO DE 2013; NILCINEIA DA SILVA BRAZ, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2008 A MARÇO DE 2014; ROMELIO BRAS MILANEZI, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2009 A MARÇO DE 2017; E THENN REGINA BREUEL BALDAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 2012 A SETEMBRO DE 2017, DA QUANTIA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS – REFERENTE A TODO O PERÍODO TRABALHADO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, CUJA APURAÇÃO SERÁ FEITA EM SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO, MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS DITAMES DA R. SENTENÇA OBJURGADA.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Assiste razão ao executado, em sua impugnação acostada ID n º
43839528
, pois consoante se infere da parte dispositiva da r. sentença proferida ID nº 14264819 - fl. 12, trata-se da matéria de FGTS, além do mais, a Contadoria na elaboração dos cálculos não observou que para a atualização da condenação, deverá incidir correção monetária desde a data dos respectivos pagamentos/depósitos não efetuados, aplicando-se o Índice de Preço do Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração de poupança, previsto no art. 1º F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11960/2009.

Outrossim, que o prazo prescricional aplicado neste caso de prescrição trintenária.

Desse modo, determino nova remessa dos autos à Contadoria do Juízo, para elaboração de cálculo do valor exequendo, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, supracitado.

Em seguida, intimem-se as partes para que tomem ciência do cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo e, caso entendam necessário, apresentem impugnação, no prazo de 10 (dez) dias, valendo o silêncio das partes como concordância com os valores apresentados pela Contadoria do Juízo.

Ato contínuo, após a oposição de embargos de declaração pelo recorrente, consignou que:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE,
para que esta fundamentação acresça o despacho de Id. 54253412, no sentido de que a partir de 09/12/2021 deverá ser aplicada a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, mantendo o despacho de Id. 54253412 nos demais termos.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado sustentando que os critérios de atualização adotados na sentença estão incorretos. Defende que, até a vigência da EC nº 113/2021, a condenação deve observar a sistemática do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com correção monetária pela TR desde o vencimento das parcelas e juros de mora pela remuneração da poupança a partir da citação. Após a EC nº 113/2021, requer a aplicação exclusiva da Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices, por englobar atualização monetária e juros em um só parâmetro.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as questões já apreciadas pelo juízo não podem ser indefinidamente rediscutidas, ainda que envolvam matérias de ordem pública. Tal diretriz encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, os quais consagram a imutabilidade das decisões e vedam a rediscussão de matérias já decididas ao longo do processo,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso concreto, observa-se que o recorrente não interpôs Recurso Inominado contra a sentença proferida na fase de conhecimento, revelando concordância tácita com os critérios de juros e correção monetária fixados pelo juízo de origem. Ressalte-se que somente a parte autora recorreu da sentença proferida no processo nº 0006550-77.2018.8.08.0035, tendo o feito transitado em julgado, razão pela qual os parâmetros definidos na decisão originária encontram-se definitivamente estabilizados, não podendo ser rediscutidos nesta fase.

No entanto, apenas na fase de impugnação ao cumprimento de sentença que o executado, ora Recorrente, passou a questionar os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis, requerendo a aplicação da Taxa Referencial (TR) e da Taxa Selic como critérios de correção monetária.

Dessa forma, fica evidente que o recorrente teve assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa na fase oportuna, mas optou por não impugnar os critérios estabelecidos na sentença, o que resultou na preclusão da matéria. Assim, não é possível a rediscussão dos índices de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença, estando consolidada a decisão proferida, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido dispõe o entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DO BANCO EXECUTADO. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUCESSOR. RECONHECIMENTO ANTERIOR. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PARA O JUIZ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DELINEADO NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. O propósito recursal consiste em dirimir divergência a respeito da ocorrência de preclusão das questões de ordem pública que tenham sido objeto de decisão anterior, a ensejar a impossibilidade de nova deliberação judicial.

2. Em caráter preliminar, a similitude fática é mitigada, quando a divergência recair apenas sobre matéria eminentemente processual, bastando-se à caracterização da divergência que as decisões dissonantes proferidas nos acórdãos embargado e paradigma tenham-se dado em conjuntura semelhante - como ocorreu no presente caso, em que afastada a preclusão de questão de ordem pública quando exaurida a jurisdição ordinária, ao contrário do que se deu nos acórdãos paradigmas.

3. No mérito, afastou-se, no acórdão embargado, a preclusão para o julgador, acerca da legitimidade passiva do banco sucessor, sob as premissas de que a preclusão é sanção imposta apenas às partes e que, tendo as instâncias ordinárias adentrado no mérito dessa matéria supostamente preclusa, reabriu-se a jurisdição, permitindo ao juiz nova deliberação, sobretudo pelo seu caráter de ordem pública.

4. Todavia, além de equivocada a afirmativa do acórdão embargado - de que as instâncias ordinárias haviam reexaminado a legitimidade, quando, na verdade, somente o Juízo de primeiro grau o fez -, a conclusão de não ocorrência de preclusão para o juiz em torno das matérias de ordem pública dissentiu do entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça disposto nos acórdãos paradigmas, na esteira de que "o fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.479.351/RJ, DJe de 4/10/2016; e AgInt no AREsp n. 1.185.653/RJ, DJe de 13/4/2018).

5. Em análise à base de dados da jurisprudência deste Superior Tribunal, verifica-se que a cognição delineada nos acórdãos paradigmas é a que reflete o entendimento predominante atualmente nesta Corte de uniformização de jurisprudência, de modo que as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato.

6. Na hipótese, constata-se a ocorrência da preclusão, pois, no momento em que julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em primeira instância, já estava exaurida a jurisdição ordinária acerca da legitimidade passiva do banco ora embargado, com alteração do polo passivo da execução, por reconhecimento da ocorrência de sucessão por essa instituição financeira do banco originariamente executado, com base nos mesmos fundamentos expendidos no presente processo. Assim, afigura-se impositiva a reforma do acórdão embargado e o retorno dos autos à Quarta Turma deste Tribunal para prosseguir no julgamento das demais questões objeto do recurso especial do banco embargado ainda não apreciadas.

7. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA . CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA . DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (AgInt nos EAREsp 1.185 .827/ES, Rel. o Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2551197 RS 2024/0017917-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO . OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1) Agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença que discute a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença transitada em julgado. O juízo de origem aplicou, na fase de cumprimento, os índices previstos no Manual de Orientação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, em contrariedade aos parâmetros estabelecidos na sentença . 2) A questão em discussão diz respeito à possibilidade de alterar, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária e juros de mora já fixados no título judicial transitado em julgado. 3) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada (AgRg no AREsp n.º 486.346/RS, STJ, 4ª T ., Min. Luis Felipe Salomão). 4) A jurisprudência também é pacífica no sentido de que eventuais modificações na legislação ou orientações normativas não podem retroagir para modificar o que já definido no título executivo judicial, mesmo que tais matérias sejam de ordem pública. 6) Recurso provido . 7) Tese de julgamento: É vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária e de juros moratórios fixados em título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50006710220248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível).

Destarte, conclui-se que a matéria recursal relativa ao índice de atualização monetária fixado na sentença encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, que asseguram a estabilidade e a definitividade das decisões judiciais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)